Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA ENTRE EX-CÔNJUGES. DESPESAS DE IMÓVEL COMUM. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, IPTU E CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE TRANSPARÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por ex-cônjuge condenado ao ressarcimento de 50% das despesas de imóvel comum, relativas a parcelas de financiamento imobiliário, IPTU/TLP pagas integralmente pela ex-esposa.
A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a responsabilidade do réu pelas despesas comprovadas, limitadas aos últimos cinco anos anteriores à citação, e determinando a apuração do valor exato em liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a autora deixou de prestar contas ou de agir com transparência quanto aos valores provenientes da venda do imóvel comum, o que afastaria a obrigação do réu de ressarcir sua cota-parte das despesas suportadas por ela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso limita-se à alegação de falta de transparência. O apelante não impugnou especificamente os valores cobrados, restringindo-se a questionar o uso do produto da venda do imóvel.
2. Os documentos juntados aos autos — contrato de compra e venda, comprovantes de quitação do financiamento e extratos bancários — demonstram que o réu tinha ciência dos valores recebidos e da destinação dos recursos, inclusive com sua assinatura digital.
3. As provas evidenciam que a autora quitou integralmente as obrigações do imóvel, de responsabilidade comum do casal, conforme o art. 1.320 do CC.
4. Não há pedido genérico nem ausência de prestação de contas, uma vez que a inicial indicou valor líquido e apresentou planilha detalhada, sendo a liquidação necessária apenas para atualização dos montantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou o réu ao ressarcimento proporcional das despesas do imóvel comum.
Honorários majorados para 12% sobre o valor a ser liquidado, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
“1. A comprovação documental do pagamento integral de despesas de imóvel comum por um dos ex-cônjuges autoriza o ressarcimento de 50% pelo outro, nos termos do art. 1.320 do Código Civil. 2. A alegação genérica de falta de transparência na venda do bem não afasta a obrigação de ressarcir quando há prova de ciência e participação do devedor na operação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 1.320; CPC, arts. 322, 341, 487, I, 1.012, 1.013 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1792545, 8a Turma Cível, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 28.11.2023; TJDFT, Acórdão 1787226, 7a Turma Cível, Rel. Sandra Reves, j. 16.11.2023.